Tribunal: TJDFT
Processo: 0731937-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731937-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A AGRAVADO: SPEED CONNECT - TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, EDUARDO NOLETO DE FREITAS D E S P A C H O Não houve pedido de concessão de medida liminar. Intimem-se os agravados para responderem ao recurso, art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispensadas informações. À conclusão, após decorrido o prazo de resposta. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital